Tribunal: STF
Processo: RE 1268866
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 6-7): 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. LEI 973/05. TRANSPORTE PÚBLICO. GRATUIDADE. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. Representação de inconstitucionalidade, a impugnar a Lei 973/05, do Município de Barra do Piraí, a qual, diante do disposto nos arts. 206, II, e 244, da respectiva Lei Orgânica, disciplinou a “gratuidade nos serviços convencionais de transporte coletivo municipal de passageiros, por ônibus do Município de Barra do Piraí, para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública, para pessoas portadoras de deficiências e pessoas portadoras de doenças crônicas de natureza física ou mental, cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida.” Alegação de vício formal de inconstitucionalidade porque a matéria é de iniciativa legislativa do Prefeito, ao passo que a lei impugnada resultou de iniciativa parlamentar, com o que, reflexamente violou o art. 112, § 1.º, II, “d”, e 145, VI, “a”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como o princípio da separação dos poderes, nesta previsto no art. 7.º; imputação, ainda, de inconstitucionalidade material porque, a uma, “o ato normativo em cheque somente possui aplicação constitucional no tocante às gratuidades previstas em contratos” de concessão de serviço de transporte de passageiros “posteriores à sua edição ou àqueles em que haja previsão expressa da forma de custeio das aludidas gratuidades”; a duas, “a gratuidade concedida não possui natureza tributária, de modo a permitir a compensação tributária em benefício dos concessionários, prevista pela norma impugnada”; a três, houve “violação ao princípio da reserva de legalidade estrita, inscrito no art. 192, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, c/com art. 146, Constituição Federal.” 1. Dado que a lei não trata da organização e funcionamento da administração pública, matéria compreendida na iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do 48, IV, da Lei Orgânica do Município de Barra do Piraí, a repetir o art. 112, § 1.º, II, “d”, da Constituição do Estado, norma de repetição do art. 61, § 1.º, “e”, da CRFB, é impróspera a imputação de vício de iniciativa irrogada à Lei 973/05 da aludida pessoa política municipal. 2. Tampouco há vício material porque: não há no diploma disposição que o torne aplicável aos contratos de concessão em vigor; a compensação tributária prevista na lei impugnada não é de natureza constitucional; o citado diploma legal não instituiu nem modificou tributo. 3. Representação que se julga improcedente. ” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 5).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61 § 1º, II, “e” c/c 84, VI, “a”, e 150, I, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, a inconstitucionalidade formal de lei municipal que instituiu gratuidades no transporte público municipal, por iniciativa do Poder Legislativo. Afirma-se que a norma impugnada incide em vício de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que viola a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização dos serviços públicos, como o de transporte coletivo, e em consequência, o princípio da separação dos poderes. 
    Defende que a norma incorre também em inconstitucionalidade material ao conceder aos concessionários do serviço público municipal de transporte coletivo benefício fiscal, sem a fixação de parâmetros pelo Poder Legislativo, em violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da CF.
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 1, p. 17):
    “ Como se vê, o diploma não trata da organização e funcionamento da administração municipal, razão por que não há falar em vício de iniciativa. De outro bordo, não há norma que reserve, a iniciativa privativa do Prefeito, lei sobre a matéria disposta na impugnada nesta representação. Não houve vício de iniciativa e, por consequência, violação do princípio da separação dos poderes, que a CRFB e a CERJ frisam respectivamente nos arts. 2.º e 7.º”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, de que compete ao ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos, conforme assentado na ADI 2.733/ES, da relatoria do Min. Eros Grau, DJ 03.02.2006, assim ementada: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. ”
    Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, a lei municipal, de iniciativa legislativa, que concede gratuidade tarifária no transporte público está eivada de vício formal e viola o princípio da separação de poderes, ao interferir indevidamente na gestão de contrato administrativo celebrado com concessionária de serviço público, matéria que nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal é reservada ao Executivo. 
    Destaco, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 
    3. Agravo regimental não provido. (ARE 929591 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017)  
     DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1075713 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.8.2018) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente